Tribunal: TJDFT
Processo: 0713619-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713619-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SABINO NEPONUCENO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por FRANCISCO SABINO NEPONUCENO contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, na ação revisional de contrato de financiamento de veículo proposto pelo agravante em desfavor do Banco Pan (n. 0701695-90.2021.8.07.0017), cujo decreto indeferiu o pedido de tutela antecipada que objetivava consignar os valores alegadamente devidos, determinar a não inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito e mantê-lo na posse do bem. Alega o agravante haver abusividade na aplicação da taxa de juros superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, razão pela qual entende necessária a revisão do negócio para corrigir a desproporção, a par de consignar o valor incontroverso para evitar a mora com a possível retomada do veículo, e obstar o registro do seu nome no cadastro de inadimplentes. Discorre sobre a função social do contrato, enfatizando que há enriquecimento absurdo de uma das partes em detrimento da outra, onerando excessivamente o consumidor, e carreia jurisprudência favorável ao seu pleito proveniente do Tribunal do Estado de Goiás. A MM. Juíza a quo denegou o pedido antecipatório pela insuficiência da demonstração da probabilidade do direito, observando que, a priori, o negócio jurídico é válido “uma vez que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse conspurcar a vontade exarada no momento da celebração (...) razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e busca e apreensão do veículo, se o caso.” É o relato do que interessa. Ausente o recolhimento de custas, haja vista a concessão da gratuidade da justiça nos autos de origem. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Creio irretocável a decisão da magistrada. Numa análise perfunctória, própria desta fase não exauriente, não vislumbro mácula que possa infirmar a validade do contrato, precipuamente no que diz respeito ao requisito subjetivo do consentimento, o qual abrange três aspectos: acordo das partes sobre a natureza do contrato, acordo sobre o objeto do contrato e acordo sobre as cláusulas que o compõe. O Código Civil garantiu a autonomia privada, concedendo às partes o direito de contratar com liberdade, impondo como limites a ordem pública e a função social do contrato (art. 421). Com efeito, pelo princípio da autonomia da vontade ninguém é obrigado a contratar. Porém, na esfera da liberdade contratual aqueles que decidirem contratar são livres para escolher o contraente e o objeto, desde que lícito, impondo-se aí o princípio da obrigatoriedade, só mitigado em situações determinadas em que se observe a ocorrência da onerosidade excessiva ao devedor, ou algum outro vício que o invalide. No caso dos autos, o agravante firmou contrato de financiamento para compra do veículo Ford KA, ano 2015/2015, no valor de R$28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais), a ser adimplido em 60 parcelas mensais e sucessivas de R$904,48 (novecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), com início em 30/11/2020. Efetuou o pagamento de uma única parcela, até 30/12/2020, restando inadimplente com as demais. Portanto, no momento da contratação tinha pleno conhecimento das cláusulas oferecidas e do valor da parcela, tendo anuído ao contrato de livre e espontânea vontade, descuidando-se da suposta severidade das cláusulas aceitas, que só poderão ser revistas em caso de evidente aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor. A alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer do processo com a formação do contraditório, sendo desaconselhável o seu rompimento em momento prematuro do processo. Assim, de fato, como bem observado pela magistrada, “não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e busca e apreensão do veículo, se o caso.” Quanto ao pedido consignatório de depósito de R$520,02 (quinhentos e vinte reais e dois centavos) das parcelas vencidas e vincendas, melhor sorte não lhe socorre. Com efeito, o valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato. Assim, mostra-se inaceitável a consignação de valor muito inferior ao convencionado pelas partes antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais. Precedente: acórdão 1333789 TJDFT. Nesses lindes, entendo não estar presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021, 23:47:41. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator